Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-33.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702258-33.2023.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELICE ALVES DE ANDRADE AGRAVADO: G44 BRASIL SCP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSELICE ALVES DE ANDRADE contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade em Conta de Participação c/c Restituição no 0722229-90.2023.8.07.0015, proposta em desfavor de G44 BRASIL SCP. Na inicial do processo originário, a agravante afirmou que as partes celebraram contratos de adesão a sociedade em conta de participação, em virtude dos quais realizou diversos aportes financeiros. Destaca que, para fins de investimento, vendeu imóvel de sua propriedade e que, por haver deixado de receber os rendimentos previstos nos contratos firmados, requereu o resgate do capital aportado, sem que tenha obtido êxito na via extrajudicial. Postulou, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e a declaração da rescisão parcial da sociedade em conta de participação, com a consequente condenação da ré na obrigação de restituir o capital investido, no importe de R$ 237.964,17(duzentos e trinta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos). Consoante a r. decisão recorrida (ID 175677832 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante afirma fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Pondera que se encontra desempregada e que o veículo de sua propriedade foi adquirido com o auxílio financeiro de sua falecida genitora. Com base em tais argumentos, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Não houve recolhimento do preparo. Intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada (ID 53527706), a agravante deixou transcorrer in albis o prazo assinado (ID 53943828). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte requerente é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seus familiares. No caso em exame, a agravante apresentou cópia de sua declaração anual de ajuste anual do imposto de renda relativa ao ano calendário 2022, na qual consta um patrimônio composto por 3 (três) imóveis e um veículo automotor. Ademais, a autora declarou o recebimento da importância de R$ 20.640,00 (vinte mil seiscentos e quarenta reais), a título de aluguéis. A ação tem por objeto a restituição de capital investido em sociedade em conta de participação, no importe de R$ 237.964,17 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos). Por certo, a realização de investimentos financeiros em valores elevados, como observado na hipótese dos autos, representa circunstância apta a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira alegada. Observe-se que, embora tenha sido facultada à agravante a juntada de documentos que pudessem corroborar a tese hipossuficiência financeira, a exemplo da extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito, o prazo fixado transcorreu sem que tenha sido atendida a determinação judicial. Dessa forma, deixando a agravante de carrear aos autos elementos de prova aptos a evidenciar que seu patrimônio é insuficiente para viabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência, não há como lhe ser assegurados os benefícios da justiça gratuita. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE. Por conseguinte, determino a intimação da agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023 às 14:01:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.